Tribunal: CARF
Processo: 13782.720341/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720341/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.662 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
VILMAR JOSÉ ARRABAL DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
A despesa decorrente de pensão alimentícia é dedutível desde que relativa a
pagamentos comprovadamente efetuados em cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em decorrência de procedimento de revisão levado a efeito pela DRF Campos dos
Goytacazes/RJ tendo por objeto a Declaração de Ajuste Anual de IRPF apresentada pelo
interessado em epígrafe referente ao Exercício 2011 – Ano-Calendário 2010, foi
emitida, em 21/05/2012, a Notificação de Lançamento no 2011/464160694701189 (fl.
32/35), reduzindo o valor do Imposto de Renda a Restituir de R$ 9.714,05 para R$
6.657,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720341/2012-39
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720341/2012-39

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 33), parte integrante
da referida notificação, foi apurada a seguinte infração:
“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$12.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
069.778.777-07- valor R$ 12.000,00 referente a Pensão Alimentícia Judicial –
contribuinte não apresentou comprovantes de pagamento
Enquadramento legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘f’, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.”
Cientificado da Notificação de Lançamento em 11/06/2012 (cópia do A.R. - fl. 37),
apresentou o interessado em 25/06/2012 (fl. 02) a impugnação de fl. 02/03, juntamente
com os documentos de fl. 04/21, através da qual alega, em síntese, que:
· Em relação à glosa do valor de R$ 12.000,00, considerada indevidamente deduzida à
título de pensão alimentícia à esposa Janete Francisca Arrabal de Carvalho, que voltou
a assinar o nome de solteira após o divórcio – Janete Francisca Vieira, foram
apresentados, com os esclarecimentos prestados em 14/03/2012, certidão de casamento
com averbação da separação e divórcio, petição inicial, com convenção da pensão
alimentícia, termo de audiência com homologação e carta de sentença (docs. anexos);
· Esclarece que embora não tenha anexado os comprovantes de pagamento das pensões
alimentícias, anexou com os esclarecimentos acima mencionados cópia da declaração
de rendimentos da mesma onde declara como sua única fonte de receita exatamente o
valor de R$ 12.000,00 como pensão alimentícia (doc. anexo);
· Solicita que seja reconhecida como legal a dedução a título de pensão alimentícia a
sua ex-esposa Janete Francisca Vieira e, em consequência, seja afastada a glosa do
valor de R$ 12.000,00.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
A despesa decorrente de pensão alimentícia é dedutível desde que relativa a pagamentos
comprovadamente efetuados em cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam a obrigação de
pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial.
É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720341/2012-39

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de despesa de pensão
alimentícia em favor dos alimentantes. A decisão de piso se baseia na manutenção da glosa pela
ausência de “cópias de recibos e/ou comprovantes de depósitos/transferências bancárias para a
Sra. Janete que efetivamente comprovassem o pagamento da pensão alimentícia no valor de R$
12.000,00, motivo este que ensejou a glosa em exame” e a declaração de renda da ex-esposa não
indique quem realizou o pagamento da pensão.
Em seu recurso voluntário, o recorrente não anexa cópia dos comprovantes de
pagamento, limitando-se a trazer, em sua peça recursal, basicamente, os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 33), parte integrante da Notificação
de Lançamento no 2011/464160694701189 ora em exame, consta que, em decorrência
de procedimento de revisão levado a efeito pela DRF Campo dos Goytacazes/RJ tendo
por objeto a Declaração de Ajuste Anual de IRPF apresentada referente ao Exercício
2011 – Ano-calendário 2010, foi apurada dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública no valor de R$ 12.000,00.
Sobre dedução de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, os art. 4o, II e
8o, II, f, da Lei no 9.250/1995, assim estabelecem:
“Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil;” (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II- das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil;” (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)”
Tendo por base a legislação citada, os art. 78 e 83, II, do Decreto n° 3.000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, dispõem que:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720341/2012-39

“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).”
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei n° 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
(...)
II – das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
De acordo com os dispositivos legais anteriormente transcritos são requisitos para a
dedutibilidade da pensão alimentícia: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
b) que sejam fixados em decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu
pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Insta registrar ainda que, além da existência de determinação judicial obrigando o
pagamento, é necessário demonstrar o efetivo desembolso dos valores. Isto porque o
contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação
hábil e idônea, a realização de todas as despesas informadas na declaração de ajuste
anual.
É o que estatui o art. 73 do Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora." (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3°).
No caso dos autos, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 33), foi
apurada dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no
valor de R$ 12.000,00, tendo em vista o contribuinte não ter apresentado comprovantes
dos pagamentos efetuados à Sra. Janete Francisca Vieira – CPF 069.778.777-07.
Analisando-se os documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, consta na
cópia do Acordo homologado judicialmente firmado entre o interessado e sua ex-esposa
Janete Francisca Vieira (fl. 10/13), no item “Da pensão”, que: “Pensionará o cônjuge
varão ao cônjuge mulher e seus filhos, o seguinte, - R$ 1.000,00 (hum mil reais),
mensais, a cada 15 de cada mês (...).”
Contudo, não foram apresentadas na impugnação, momento propício para contraditar,
cópias de recibos e/ou comprovantes de depósitos/transferências bancárias para a Sra.
Janete que efetivamente comprovassem o pagamento da pensão alimentícia no valor de
R$ 12.000,00, motivo este que ensejou a glosa em exame.
Saliente-se, ainda, não ser relevante ao caso dos autos a alegação de que os valores em
questão teriam sido declarados pela sua ex-esposa em DIRPF, uma vez que a presente
lide versa sobre a comprovação do preenchimento dos requisitos para que o interessado
possa usufruir do benefício da exclusão de tal montante da base de cálculo do imposto.
Ademais, examinando-se a cópia de DIRPF/2011 apresentada (fl. 18/21), verifica-se
que, apesar de ter sido declarado que a Sra. Janete foi beneficiária de pensão
alimentícia, não consta quem foi o responsável pelo seu pagamento.
Deste modo, deve ser mantida a glosa da dedução a título de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 12.000,00, tendo em vista não ter sido apresentado elemento de prova
capaz de elidi-la.
Do exposto, conclui-se por negar provimento à impugnação.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720341/2012-39

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Original